Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600098-19.2020.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: AIRTON ANSCHAU JUNIOR
Órgão julgador: RECORRENTE: AIRTON ANSCHAU JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
08/11/2020
Número: 0600098-19.2020.6.16.0118

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 07/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600098-19.2020.6.16.0118
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura, Filiação
Partidária, Filiação Partidária - Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível (Filiação Partidária) nº 0600098-
19.2020.6.16.0118 que julgou improcedente o pedido formulado por Airton Anschau Júnior.
(Requerimento de inclusão em lista de filiados do nome do eleitor Airton Anschau Júnior, ao
Partido dos Trabalhadores - PT (Diretório Municipal de Vera Cruz do Oeste/PR), nos termos do art.
19, § 2º da Lei 9.096/1995, alegando que é filiado ao Partido dos trabalhadores desde 10/11/2012, e
que neste ano de 2020 demonstrou e requereu ao partido participação nas eleições que estão por
vir. Porém, notou-se que a filiação oficial não foi realizada pelos dirigentes do partido à época,
ficando registrado a filiação do requerente apenas nos registros internos do partido; Pedido de
Registro de Candidatura nº 0600225-54.2020.6.16.0118). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AIRTON ANSCHAU JUNIOR (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JOAO MATHEUS MORAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
PARTIDO DOS TRAB DIRETO MUNIC DE VERA CRUZ DO
OESTE (TERCEIRO INTERESSADO)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17456
766
06/11/2020 13:25 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.804

RECURSO ELEITORAL 0600098-19.2020.6.16.0118 – Vera Cruz do Oeste – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: AIRTON ANSCHAU JUNIOR
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0102551
ADVOGADO: JOAO MATHEUS MORAES
RECORRIDO: JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO DOS TRAB DIRETO MUNIC DE VERA CRUZ DO
OESTE
- OAB/PR0092547
ADVOGADO: SHEILA CASARIL

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
ART. 266 DO CÓDIGO ELEITORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A interposição dos recursos em duas etapas fora do estipulado pelo
art. 266 do Código Eleitoral, não deve ser conhecido.
Recurso não conhecido, por ser intempestivo.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por AIRTON ANSHAU JUNIOR, em face de
sentença proferida pela 118ª Zona Eleitoral de Matelândia-PR, que julgou improcedente
Num. 17456766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 06/11/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110611072361000000016870492
Número do documento: 20110611072361000000016870492

o pedido de inclusão em lista de filiados ao Partido dos Trabalhadores, com data
retroativa a 10/11/2012.
O requerente alega que é filiado ao Partido dos Trabalhadores desde
10/11/2012 e vem participando das atividades do partido desde então. No entanto, em
pesquisa ao sistema “FILIA” em 12/09/2020, notou-se que a filiação oficial não foi
realizada pelos dirigentes do partido à época, ficando registrado a filiação apenas nos
registros internos do partido. O pedido foi julgado improcedente considerando que

“[...]
não há, no presente caso, qualquer particularidade que robusteça a informação trazida
pelo requerente e que, à luz da Súmula 20 do TSE e de precedentes recentes do TRE,
deve ser tratada como de produção unilateral e sem fé pública.” (ID 10688766)
Inconformado, o recorrente interpôs recurso por termo, manifestando o seu
interesse em recorrer. As razões recursais foram apresentadas em momento posterior,
oportunidade em que aduziu: I) a inconstitucionalidade da Súmula nº 20 do TSE; II) que
os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a sua filiação ao
PT; III) que o artigo 19 § 2º da Lei 9.096/95 permite que os filiados prejudicados pela
,
desídia do partido requeiram o cumprimento da medida diretamente à Justiça Eleitoral.
(ID 10689316)
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral alega a intempestividade do
pedido de inclusão em lista especial de filiados; que é incabível a arguição de
inconstitucionalidade de súmula pelos meios invocados; que os documentos unilaterais
apresentados pelo recorrente possuem apenas presunção relativa. (ID 10689666)
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do
recurso, visto que as razões recursais foram apresentadas em momento posterior à
interposição do recurso eleitoral por termo, e, superada a preliminar, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso diante da inexistência de documento capaz de atestar a
veracidade das alegações apresentadas pelo recorrente, bem como pela
intempestividade do pedido. (ID 10860916)
É o relatório.
VOTO
Preliminar de intempestividade do recurso
A sentença foi prolatada em data de 24 de setembro de 2020 julgando
improcedente o pedido de reconhecimento da filiação partidária formulado pelo
recorrente.
A intimação da sentença ocorreu em data de 25 de setembro de 2020, uma
sexta-feira.
A regra geral para a interposição dos recursos eleitorais, quando a
legislação não estipular prazo específico, é de (3) três dias, conforme art. 258 do
Código Eleitoral:
Num. 17456766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 06/11/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110611072361000000016870492
Número do documento: 20110611072361000000016870492

Art. 258. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto
em três dias da publicação do ato, resolução ou despacho.

No presente caso o recorrente foi intimado da sentença em data de 25 de
setembro de 2020, uma sexta-feira, e apresentou a petição de interposição de recurso
em data de 27 de setembro de 2020, porém apenas apresentou o termo sem as
necessárias razões.
Se as razões tivessem sido apresentadas juntamente com a petição de
interposição poderia ser considerado tempestivo, visto tratar-se de um processo que
não segue o rito célere do período eleitoral, portanto a intimação ocorrendo na
sexta-feira, o tríduo legal começa a ser contado a partir da segunda-feira subsequente.
Assim o prazo fatal para a interposição do presente recurso deu-se em 30 de setembro
de 2020,
O recorrente apresentou as suas razões de recurso em data de 29 de
setembro de 2020.
No entanto a artigo 266 do Código Eleitoral dispõem que:
“Art. 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição
devidamente fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender
o recorrente, de novos documentos.”

Portanto a petição de recurso tem que vir, necessariamente, acompanhada
de suas razões. Esse tem sido o entendimento da jurisprudência:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. PRELIMINAR. RECURSO
INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.
1 . No direito eleitoral, os recursos devem ser interpostos numa única ocasião, não
sendo possível a apresentação posterior das razões recursais, consoante dispõe o
art. 266 do Código Eleitoral.
(...)
(TRE-TO, Recurso Eleitoral nº 12739, Rel. Des. Jacqueline Adorno, julgado em
13/09/2016, publicado em sessão, grifo nosso)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016,
DESAPROVAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR TERMO. IMPOSSIBILIDADE.
INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
(TRE/SP, RE 46916/SP, Rel. Dr. Waldir Sebastião de Nuevo Campos Júnior,
julgado em 17/07/18, publicado no DJE em 24/07/18, g.n.)

Num. 17456766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 06/11/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110611072361000000016870492
Número do documento: 20110611072361000000016870492

1.
2.
3.
Esta Corte Eleitoral possui entendimento consolidado acerca da
necessidade de apresentação das razões recursais juntamente com a petição de
interposição de recurso, em conformidade com o art. 266 do CE, tendo já se
manifestado algumas vezes nesses sentido em recursos criminais.

EMENTA – RECURSO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. ARTS. 266
E 362 DO CÓDIGO ELEITORAL. NORMA ESPECÍFICA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
A interposição dos recursos em duas etapas fora do prazo de 10 (dez) dias,
previsto no artigo 362 do Código Eleitoral, impede o conhecimento recurso
criminal.
A adoção do Código de Processo Penal - CPP, ocorrerá sempre de forma
subsidiária, ou melhor, referido Código só será aplicado, em feitos criminais
eleitorais, ante a ausência de norma especifica junto à jurisdição eleitoral,
como determina o art. 364 do CE.
Recurso não conhecido, por ser intempestivo
(RC nº0600013-23.2020.6.16.0089, Rel Rogério de Assis, julgado em 21/10/2020)

Ressalte-se que no Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária
também prevê a necessidade de apresentação da apelação civil juntamente com as
razões recursais, conforme previsto no art. 1010, III CPC.[1]
Ora, para o caso analisado, observa-se a existência de regras específicas,
na seara eleitoral, para reger o manejo do recurso interposto e ainda que não fosse o
CPC, de aplicação subsidiária tem disciplina semelhante.
Dessa forma, não tendo sido apresentadas as razões do recurso no mesmo
momento de sua interposição, há que se reconhecer a ocorrência da preclusão
consumativa.
Ressalto ainda que inexiste previsão de juízo de admissibilidade recursal
por parte do magistrado de 1º grau, conforme previsão do art. 267 do Código Eleitoral
. Devendo o magistrado apenas intimar para contrarrazões e utilizar-se do juízo de
[2]
retratação se assim entender.
Desta forma, entendo que o manejo do recurso apresentado, a esta corte,
se deu de forma diversa da descrita na norma e aceita pela jurisprudência dos
Tribunais, visto que há previsão especifica no Código eleitoral, acerca do prazo e modo
de apresentação da apelação.
Ressalvo que esta decisão não impede a análise da filiação partidária do
Recorrente pelo Juízo responsável por eventual pedido de registro de candidatura.

Num. 17456766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 06/11/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110611072361000000016870492
Número do documento: 20110611072361000000016870492

DISPOSITIVO
Em face do narrado, voto pelo não conhecimento do recurso ante a
intempestividade, mantendo incólume a decisão que julgou improcedente o pedido.
É o voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
RELATOR

[1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.
§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.
§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz,
independentemente de juízo de admissibilidade.

[2] Art. 267. Recebida a petição, mandará o juiz intimar o recorrido para ciência do recurso,
abrindo-se-lhe vista dos autos a fim de, em prazo igual ao estabelecido para a sua interposição, oferecer
razões, acompanhadas ou não de novos documentos.
§ 1º A intimação se fará pela publicação da notícia da vista no jornal que publicar o expediente da
Justiça Eleitoral, onde houver, e nos demais lugares, pessoalmente pelo escrivão, independente de
iniciativa do recorrente.
§ 2º Onde houver jornal oficial, se a publicação não ocorrer no prazo de 3 (três) dias, a intimação se
fará pessoalmente ou na forma prevista no parágrafo seguinte.
§ 3º Nas zonas em que se fizer intimação pessoal, se não fôr encontrado o recorrido dentro de 48
(quarenta e oito) horas, a intimação se fará por edital afixado no fórum, no local de costume.
§ 4º Todas as citações e intimações serão feitas na forma estabelecida neste artigo.
§ 5º Se o recorrido juntar novos documentos, terá o recorrente vista dos autos por 48 (quarenta e
oito) horas para falar sôbre os mesmos, contado o prazo na forma dêste artigo.
Num. 17456766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 06/11/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110611072361000000016870492
Número do documento: 20110611072361000000016870492

§ 6º Findos os prazos a que se referem os parágrafos anteriores, o juiz eleitoral fará, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, subir os autos ao Tribunal Regional com a sua resposta e os documentos em que
se fundar, sujeito à multa de dez por cento do salário-mínimo regional por dia de retardamento, salvo se
entender de reformar a sua decisão. (Redação dada pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966)
§ 7º Se o juiz reformar a decisão recorrida, poderá o recorrido, dentro de 3 (três) dias, requerer suba
o recurso como se por êle interposto.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600098-19.2020.6.16.0118 - Vera Cruz do Oeste - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: AIRTON ANSCHAU JUNIOR - Advogados
do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, JOAO MATHEUS MORAES -
PR0102551 - RECORRIDO: JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17456766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 06/11/2020 13:25:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110611072361000000016870492
Número do documento: 20110611072361000000016870492